Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-72.2017.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003162-72.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO LIMA - CPF: 290.445.532-91 (APELADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DE CHEQUE – VALOR CONSTATADO COMO LIBERADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização De Danos Morais de n. 1003162-72.2017.8.11.0045, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do ilícito (10.06.2017). Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. ”

Em suas razões de ID. 151559116, o apelante aduz a inexistência de ato ilícito. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no ID.151559118, por meio das quais cada parte refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a autora ajuizou a presente ação em face do requerido Banco Bradesco S.A, haja vista que vendeu um veículo Fiat Siena Fire Flex, no valor de R$20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), o qual foi pago por meio de cheque, sendo depositado na conta do banco requerido.

Relata que foi induzido a erro, haja vista que a instituição financeira constou em seu extrato o valor do cheque como liberado em sua conta, razão pela qual transferiu o carro para o comprador.

No entanto, relata que após 3 (três) dias o cheque foi devolvido, com o estorno do valor de R$20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais).

Sustenta que tentou contato com os compradores, no entanto, sem êxito, sendo vítima de um golpe, conforme boletim de ocorrência.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da legalidade da conduta é de responsabilidade do banco requerido, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“(...)a compensação bancária é o período em que o processo de conferência de valores e dados de um depósito está sendo realizado. Se tudo estiver certo, a instituição libera o pagamento ao beneficiário. Isso acontece porque é necessário seguir as regras de liquidação e transferência de fundos, que são ditadas e regulamentadas pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPB. Durante esse tempo, o cliente pode conferir no extrato se o depósito foi feito com sucesso, mas é impossível sacá-lo, pois ele deve constar no seu extrato como bloqueado.

É importante ressaltar que o banco precisa se certificar de que está tudo correto, até mesmo para que o cliente tome as devidas providências no caso de um erro.

Contudo, verifica-se dos extratos anexos aos Ids. 9498995 e 11888018, que por erro do Banco,
o valor constava como liberado para saque, fato que realmente induziu o autor a erro,
causando-lhe um prejuízo, considerando que em razão da informação incorreta o autor efetuou a transferência de um veículo ao terceiro fraudador, conforme se vê dos documentos acostados a inicial, DUT e Boletim de Ocorrência (Ids. 9499117), documentos que não foram objetos de impugnação pelo Banco/requerido.

No caso, ao contrário do alegado pelo Banco, este não agiu conforme normas do Bacen, conquanto não detalhou no extrato que o valor depositado estava bloqueado e não poderia ser liberado. ”

Considerando que o banco constou o valor como liberado para saque, a instituição financeira deve responder objetivamente pelo fraude perpetrada, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Assim, a condenação da requerida é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, este exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano).

In casu
, conforme já mencionado, restou devidamente demonstrado os requisitos retromencionados. Ademais, verifica-se que os fatos narrados extrapolam a esfera do razoável, não se constituindo em mero dissabor, na medida em que, por erro da requerida, foram gerados transtornos, dissabores injustificáveis ao requerente.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo
a quo,
se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023